Tribunal: STF
Processo: ARE 1306407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, haja vista que “pois a r. decisão ora agravada não considerou que foram opostos Embargo de Declaração contra o v. acórdão proferido em sede de recurso de apelação e uma vez que os embargos interrompem o prazo recursal, forte no artigo1.026 do CPC, temos que o prazo para interposição do Recurso Extraordinário em tela, contra o v. acórdão de apelação, foi interrompido e voltou a fluir do início, quando publicado em Diário Oficial estadual o respectivo v. acórdão que apreciou os Embargos de Declaração”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação cominatória - Encerramento unilateral de conta corrente sem justo motivo – Possibilidade – Justificativa - Não obrigatória - Eventuais prejuízos - Discutível através de perdas e danos - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, LIV e LV; 21; 93, IX; 170, e 175, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que a matéria discutida nos autos restringe-se à seara infraconstitucional.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)
    Sob outro enfoque, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O recurso, apesar da aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
    Trata-se de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela visando a manutenção da conta corrente junto à agravada. 
    Alega a recorrente que foi surpreendida com uma notificação (fls. 54) informando que a sua conta corrente seria cancelada, com fundamento no artigo 12, inciso I, da Resolução nº 2025, alterada pela Resolução nº 2747 do Bacen.
    Alega que a rescisão unilateral, no caso,é abusiva, pois fere o Código de Defesa do Consumidor.
    Além disso, a rescisão unilateral sem motivo é ilegal. Pede seja a liminar concedida, pois o encerramento da conta lhe trará graves prejuízos, pois é através dela que recebe pagamentos e efetua o pagamento dos funcionários.
    Pois bem.
    Um contrato é um vínculo jurídico que se dá através da vontade das partes envolvidas. E a conta corrente se dá através de um contrato, no qual são estabelecidos direitos e deveres.
    E como se inicia com a vontade das partes,não há como obrigar uma parte a manter um contrato que não mais lhe interessa.
    Não invalida a rescisão unilateral ser ela resultante de denúncia vazia, sem exposição de motivos e justificativas.
    Não há exigência legal que obrigue a parte justificar a razão pela qual pretende rescindir o contrato. Sendo, dessa forma, possível e lícito à parte por fim ao contrato, simplesmente por força de vontade. Se dessa rescisão unilateral advir danos à parte contrária, isso se resolve em perdas e danos. A manutenção da avença não é obrigatória.“
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral. Abusividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 794.523-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/06/2015)
    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.086.654-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 08/02/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRÁTICA ABUSIVA. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“ (AI 736.606-AgR, Primeiraa Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente